Tribunal: TJDFT
Processo: 0731913-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731913-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FRIGORIFICO FRIGOALPHA INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, EDVALDO MARTINS FONTES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER S.A. contra a decisão de ID 97541091, proferida em Execução de Título Extrajudicial proposta em face de FRIGORÍFICO FRIGOALPHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP E OUTROS, que indeferiu o pedido de arresto de bens. Alega, em suma, que os agravados se encontram em situação de pré-insolvência; que o arresto de bens não representa prejuízo aos devedores, uma vez que não há transferência ao patrimônio do credor; que a medida garante a eficácia do processo executivo. Requer, liminarmente, o arresto cautelar dos ativos financeiros localizados em nome dos agravados, via SISBAJUD, bem como a utilização dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 29667524). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. É certo que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil. Todavia, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. Isso porque o arresto anterior à citação configura medida excepcional, exigindo-se “não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como por exemplo, dilapidando o seu patrimônio.” (Acórdão 1272653, 07128256520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020.). A alegação de pré-insolvência de um dos agravados, com base exclusiva na mensuração de supostas dívidas, não está acompanhada da indicação de que o patrimônio seja inferior ao débito porventura existente. Em relação aos demais agravados, não há elementos que apontem a dilapidação patrimonial ou a prática de atos que inviabilizem o adimplemento. Portanto, a mera possibilidade de dissipação do patrimônio, desacompanhada de documentação comprobatória do risco de frustração da execução, não justifica o arresto de bens anterior à citação de todos os agravados. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Ao agravado já citado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Brasília/DF, 9 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora